Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA SUBMETIDA À AVALIAÇÃO E LAUDO MÉDICO PERICIAL. CARDIOPATIA GRAVE NÃO RECONHECIDA PARA NENHUMA DAS DOENÇAS RELACIONADAS NO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELA JUNTA MÉDICA ESPECIAL. LAUDOS PARTICULARES. DOCUMENTOS UNILATERAIS E PARCIAIS. ART. 30 DA LEI No 9250/95. EXIGÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL QUE ATESTE A MOLÉSTIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. SÚMULA 598/STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA ESCOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. As divergências entre os laudos particulares e o laudo médico oficial impedem o reconhecimento da isenção do imposto de renda, frente a ausência de provas que demonstrem a natureza de doença grave prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88.
2. Se a Junta Médica concluiu, em reavaliação periódica, exigência legal, com base na avaliação e exames anexados, que a pericianda não apresenta elementos que permitam o enquadramento legal para a concessão do pleito de isenção de imposto de renda, restou evidenciado óbice da Lei No 7.713/88, art. 6o, inciso XIV, que prevê a isenção do Imposto de Renda e em quais casos admitida.
3. A despeito da moléstia que acomete a requerente, não se admite interpretação extensiva em normas que preveem isenção, na forma do art. 111 do CTN, conforme entendimento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso repetitivo (cf. REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 25/08/2010).
Agravo de instrumento desprovido.